Tribunal: TJES
Processo: 5009963-03.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009963-03.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADAO DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Adão de Andrade em face de Banco Pan S.A. Narra o recorrido, em síntese, buscou o banco recorrente com objetivo de obtenção de empréstimo consignado tradicional. Ocorre que a instituição financeira realizou modalidade de empréstimo diverso, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, de contra a sua vontade. Ademais, ressalta que nunca recebeu tal cartão e consequentemente não o utilizou, porém recebeu crédito em sua conta bancária no valor de R$1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), que não solicitou. Por consequência, passou a sofre descontos mensais em seu benefício. Portanto, busca a tutela jurisdicional para a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 0229725354892 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte recorrente que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao contrato controvertido no benefício previdenciário da parte recorrida, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, CONDENOU a recorrente a pagar ao recorrido, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.278,98 (mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 43241287), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. Por fim, CONDENOU a instituição financeira, ainda, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 10526967) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que buscou uma financeira na intenção de avençar a contratação de um empréstimo consignado tradicional, no entanto restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, a vinculação de um cartão de crédito consignavel atralado ao serviço (RCM), porém, sem nunca o ter recebido. Em decorrência da contratação irregular fora créditado em sua conta bancária o valor de R$1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), que não solicitou, gerando assim descontos mensais em seu benefício.

Em sede de contestação, a instituição financeira recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, colacionando aos autos, suposto contrato firmado com a assinatura da parte recorrida na intenção de afastar qualquer vício de vontade quando da pactuação dos termos contratuais. Ocorre que, como bem explicitado pela sentença proferida pelo douto juízo a quo, os documentos colacionados não traduzir de forma indubitável a vontade do consumidor, visto ser perceptível a diferença nas assinaturas presentes no contrato e no documento pessoal do recorrido, bem como o extrato de saque do valor supostamente utilizado vinculado ao cartão de crédito, não comprova que fora utilizado pela parte. Sendo assim, resta claro a ocorrência de fraude e falha na prestação do serviço.

No que tange ao pleito referente aos danos materiais, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, no sentido que a devolução dos valores deve ser realizada de maneira dobrada, tendo em vista a cobrança ilegal e descontos de valores junto ao beneficio da parte recorrida, nos termos do artigo 42 CDC.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)